Tribunal: TJMT
Processo: 1027814-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1027814-92.2022.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: RHAYMYSOM JASMY GOMES ABREU.
Data do Julgamento: 19/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – REJEITADA - REPROVAÇÃO EM CONCURSO – INDEVIDA - EDITAL QUE EXIGE A AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO E A AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DO CERTAME POR MEIO DO ATO DE AFERIÇÃO PRESENCIAL DOS CANDIDATOS – CANDIDATO PARDO – DECISÃO CONTRÁRIA AO EDITAL – REGRA EDITALÍCIA É A LEI DO CONCURSO - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PLEITO DE REINSERÇÃO NO CERTAME - DIREITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há de se falar em necessidade de litisconsórcio passivo, pois quem realizou a reprova do candidato no concurso foi o reclamado e não a banca avaliadora, pois é mera executora, não atuando em nome próprio e sim por delegação. Rejeito tal preliminar.
2. O Edital do Concurso Público no o 002/2022-SEGES/SESP/MT do Estado de Mato Grosso, estabelece que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, sendo desconsiderados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros concursos públicos.
3. In casu, a decisão proferida pela comissão foi contrária ao edital, pois o candidato é pardo, conforme certidão de nascimento e as fotografias apresentadas na inicial, portanto apto a concorrer a vaga de negro ou pardo, conforme item 9 do edital do Concurso Público no o 002/2022-SEGES/SESP/MT.
4. Portanto, quando a decisão da comissão do certame é visivelmente contraria ao que prevê o edital do concurso, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo é medida que se impõe, e por consequência sua anulação e reinserção do candidato ao certame.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027814-92.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RHAYMYSOM JASMY GOMES ABREU - CPF: 033.597.911-42 (RECORRIDO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), ERIK MARTINS BORGES (ASSISTENTE), MAXIMILIANO LOPES FRANÇA (ASSISTENTE), LUCINEIDE SILVA (ASSISTENTE), RAÍSSA MULLER FERNANDES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023